Tribunal: TJMT
Processo: 1042664-59.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042664-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA JULGAR PREJUDICADO O APELO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM TUTELA COMINATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÕES CONEXAS – OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que no processo conexo restou anulada a sentença por ser
citra petita
, e diante da necessidade de julgamento conjunto dos processos, diante da conexão, impõe-se a cassação de ofício da sentença proferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042664-59.2019.8.11.0041

APELANTE: MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação revisional de faturas de consumo de energia elétrica com tutela cominatória e pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
o objeto desta ação, tal qual delimitado com a extensão da emenda da inicial id 24653560, é a revisão das diversas faturas de consumo de energia elétrica declinadas nos autos, com a declaração de quitação pelos depósitos judiciais (id 24653573, p. 2; 24653575, p. 2; e id 24916091) realizado nos autos, além de promover a revisão das faturas de energia elétrica a partir de 19/02/2015”
(sic),
recalculadas pelo consumo mínimo se descumprida a exibição dos arquivos de memória de massa, na forma do art. 6º, VI, VII e VIII, do CDC, por descumprir os itens 2.1., 2.3., 4.1.2.2., 4.1.3.1., 4.1.3.6 do PRODIST da ANEEL (Id 37231576) c/c art. 137, §§ 6º e 7º da Resolução ANEEL nº. 414/2010, que são obrigatórios para a validação das medições do relógio instalado pela requerida na UC
sub judice
.

Assevera que “
os esclarecimentos apresentados pelo perito atestaram a impossibilidade de aferir a validade das medições de consumo da requerida, porque seu equipamento de medição não armazena os arquivos de memória de massa”
(sic)
.

Alega que “
pelo descumprimento da liminar e não exibição dos arquivos de memória de massa, o experto confirmou que não é possível certificar a validade das faturas sub judice”
(sic).

Argumenta que
“a respeito dos arquivos de memória de massa, são indispensáveis para confirmação da validade da leitura de consumo realizada, sendo que pelo PRODIST da ANEEL em diversos de seus itens exige a disponibilidade da memória de massa nos medidores e coletadores de consumo”
(sic).

Afiança que
“pela premissa de julgamento – laudo pericial concluiu satisfatoriamente pela validade das faturas sub judice – ignorou as conclusões dos esclarecimentos do Id. 121240643, omitindo as consequências do art. 477, §3º do CPC e 2º do art. 479 do CPC”
(sic).

Discorre que,
“na forma do art. 400 do CPC, pela não exibição dos arquivos de memória de massa, tendo em vista as conclusões dos esclarecimentos do perito judicial (id 121240643) sobre a impossibilidade de conferir a validade das faturas de consumo sem a exibição de tais arquivos de memória de massa, impõe-se a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos da inicial (id 24351888) com a emenda da inicial (id 24653568) para invalidar as medições de consumo das faturas de consumo de energia elétrica da UC 6/771946-1 dos meses de julho/2019; agosto/2019 e setembro/2019, promovendo a revisão de tais faturas para a cobrança do valor mínimo de 100Kwh para cada fatura sub judice, nos termos do art. 291, III da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 , ou, para a cobrança do valor de R$ 3.440,91 (três mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos) que foi o faturamento mínimo cobrado da Autora na UC sub judice (id 24352269, p. 1), condenando-a, ainda, na multa do art. 42, § único do CDC”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para:

(i) na forma do art. 400 do CPC, pela não exibição dos arquivos de memória de massa determinado pela liminar dos autos, e, tendo em vista as conclusões dos esclarecimentos do perito judicial (Id. 121240643) sobre a impossibilidade de conferir a validade das faturas de consumo sem a exibição de tais arquivos de memória de massa, reformar a r. sentença apelada para julgar integralmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 24351888) com a emenda da inicial (Id. 24653568), declarando a invalidade das medições de consumo das faturas de consumo de energia elétrica da UC 6/771946-1 dos meses de julho/2019; agosto/2019 e setembro/2019, promovendo a revisão de tais faturas para a cobrança do valor mínimo de 100Kwh para cada fatura
sub judice
, nos termos do art. 291, III da Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021, ou, para a cobrança do valor de R$3.440,91 (três mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos) que foi o faturamento mínimo cobrado da autora na UC
sub judice
(Id. 24352269, p. 1), declarando a quitação das faturas
sub judice
pelos valores dos depósitos judiciais realizados nos autos (Id. 24653573, p. 2; Id. 24653575, p. 2; e Id. 24916091), e determinando a revisão das faturas vendidas a partir de 19/02/2015, recalculadas pelo consumo mínimo, ante a ausência de armazenamento dos arquivos de memória de massa em tais medições, remetendo à liquidação de sentença para apuração do saldo credor devido à apelante pelos pagamentos realizados em tais faturas recalculadas, condenando-a, ainda, na multa do art. 42, § único do CDC, invertendo e redimensionando o ônus da sucumbência; e

(ii) observada a violação aos arts. 300, §1º e 509 do CPC, a respeito das consequências dos diversos depósitos judiciais nos autos sobre as faturas
sub judice
(Id. 24653573, p. 2; Id. 24653575, p. 2; e Id. 24916091), reformar a r. sentença apelada para manter os efeitos das liminares deferidas nos autos até o trânsito em julgado da sentença, remetendo à liquidação de sentença apuração de eventual saldo (credor ou devedor) sobre as faturas de energia elétrica
sub judice
, invertendo e redimensionando o ônus da sucumbência (Id. 215637367)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como que sejam majorados os honorários de sucumbência (Id. 215637373).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 215637371.

Na peça Id. 226408216, a parte autora recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral. O mesmo pedido foi também realizado pela parte requerida apelada no Id. 227026174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA
ajuizou ação revisional de faturas de consumo de energia elétrica com tutela cominatória e pedido de tutela de urgência em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que
celebrou com a Rede Cemat o Contrato nº. 2011880909646/AJU/2011, para fornecimento de energia elétrica, para o implemento de atividade industrial.

Aduz que, estabelecido o contrato com a Rede Cemat, foi formalizado, em 04/06/2012, o 1º Termo Aditivo, aumentando a demanda de energia de 350 Kw/h para 1.000 Kw/h e, posteriormente, o 2º Aditivo, mantendo a demanda entre 500 Kw/h e 1.000 Kw/h.

Alega que, após a ré assumir a concessão da rede, foi formalizado, em 19/02/2015, o 3º Termo Aditivo, com previsão de demanda entre 30 Kw/h e 600 Kw/h e, em 13/10/2015, o 4º Termo Aditivo, com demanda prevista para 1.000 Kw/h.

Aduz que realiza atividade de indústria e opera de forma sazonal, vindo até mesmo a interromper suas atividades no período de chuvas. Contudo, há regularidade em seu consumo de energia em determinados períodos do ano.

Salienta que no mês de julho/2019, recebeu fatura de cobrança referente a um consumo de 235.900 Kw/h, gerando cobrança no valor de R$241.530,01 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta reais e um centavo), valor que supera, de forma significativa, a média de consumo para os meses de julho.

Relata que diante da discordância com o valor cobrado, promoveu reclamação administrativa e, após a primeira recusa da ré, requisitou a memória de massa da Unidade Consumidora 6/771946-1. Contudo, foi informada acerca da impossibilidade de apresentação do documento, eis que a ré não possuía o arquivo de Memória de Massa.

Discorre que contratou engenheiro eletricista em 25/09/2019, que emitiu parecer técnico no sentido de que o seu consumo máximo não poderia ultrapassar 157.831 Kw/h, ainda que em operação de pico.

Afirma que a memória de massa é imprescindível para correção do erro na leitura realizada pela ré, e que a aferição de consumo sem o referido dispositivo viola os itens 2.1; 2.3; “d”; 4.1.2.2, “b”; 4.1.3.1.; 4.1.3.6, “c" e “e" do PRODIST da ANEEL.

Diante disso, pediu a concessão da tutela provisória de urgência antecipada para o fim de determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica ou que reestabeleça, no caso de já ter havido a suspensão, em relação à fatura no valor de R$241.530,01 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta reais e um centavo), com a suspensão do referido débito, bem como para que seja determinada a produção de prova pericial antecipada sobre o medidor da Unidade Consumidora 6/771946-1, com a exibição da memória de massa.

O pedido liminar foi deferido, bem como a produção de prova pericial antecipada por meio da decisão de Id. 24377794.

A autora emendou a inicial no Id. 24653560, requerendo a retificação do nome da ação para ação revisional de faturas de consumo de energia elétrica com tutela cominatória e pedido de extensão da tutela de urgência deferida para as faturas dos meses de agosto e setembro de 2019.

A decisão no Id.24896322 deferiu parcialmente o pedido de extensão da tutela, somente para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia.

Citada, a parte requerida ofertou contestação (Id. 29931653).

A concessionaria ré anexou aos autos documentos de comprovação (Id. 30040173).

Impugnação à contestação (Id. 31993186).

Homologação dos honorários periciais (Id. 83126661).

O perito apresentou Laudo Pericial no Id. 104630666.

Impugnação da autora sobre o laudo pericial (Id. 81639993) e a requerida não se manifestou.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, restando suspensa a exigibilidade da condenação.

Inconformada com os contornos da sentença, a autora/apelante insurge-se com o presente apelo, pugnando pelo provimento do recurso, para o fim de se acolher integralmente os pedidos veiculados na peça de ingresso.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a empresa autora/apelante ajuizou a presente ação revisional de faturas de consumo de energia elétrica com tutela cominatória e pedido de tutela de urgência em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Ocorre que, a empresa autora/apelante também ajuizou ação
revisional de cobranças de consumo de energia elétrica com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência e suspensão de anotação restritiva SERASA nº

1039561-10.2020.8.11.0041
,
contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, envolvendo o mesmo contrato de prestação de serviços.

Em face disso, a sentenciante reconheceu a conexão deste processo c
om relação ao processo nº. 1039561-10.2020.8.11.0041, ao mencionar que

“
A fim de evitar decisões conflitantes e contraditórias, promovo o julgamento desta ação simultaneamente à ação de n. 1039561-10.2020.8.11.0041”,
por isso,
foram reunidas para
julgamento
conjunto, conforme dispõe o §1º do art. 55 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para
julgamento
conjunto os
processos
que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

No caso dos autos, como a ação nº. 1039561-10.2020.8.11.0041, também julgada por esta Câmara nesta oportunidade, acolheu a preliminar de nulidade de sentença por ser
citra petita
, a ação conexa, no caso, estes autos, deve também seguir a mesma sorte, ou seja, ser anulada, para que não ocorra julgamentos conflitantes.

Isso porque, se r
eunidas duas ou mais ações conexas, cassada a sentença de uma delas por vício de julgamento
citra petita
, é necessário que seja a outra sentença anulada, para que não ocorra julgamentos conflitantes.

A propósito e guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE SENTENÇA ANULADA –
PROCESSOS CONEXOS QUE DEVEM TRAMITAR CONJUNTAMENTE – SENTENÇA ANULADA – QUESTÃO PREJUDICIAL –
RECURSO PREJUDICADO.

No recurso de apelação n. 1009106-33.2018.8.11.0041, houve o provimento para anular a sentença lá proferida, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, portanto, reconhecido o cerceamento de defesa.

Assim, com a nulidade da sentença naqueles autos, prejudica diretamente as demais ações, posto que o magistrado singular concluiu como fundamento da sentença na ação de despejo, os fundamentos elencados na ação anulatória que levaram a improcedência da ação por não reconhecer violado o direito de preferência na compra do imóvel. E, consequentemente a procedência da ação de despejo.

Por se tratar de processos conexos, a sentença na ação de despejo deve ser anulada e prejudicado o recurso apresentado, pois intrinsecamente ligados entre si, devem retornar os autos para novo julgamento.
”
(N.U 1039946-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

E do Tribunal Mineiro:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
AÇÕES CONEXAS - OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO
.

Reunidas duas ou mais ações conexas, cassada a sentença de uma delas por vício de julgamento citra petita, é necessário que sejam a (s) outra (s) sentença (s) anulada (s), para que não ocorra julgamentos conflitantes
.
”
(TJ-MG - AC: 10079130739232001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONEXÃO COM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA CASSADA
.

Com o reconhecimento da nulidade da sentença proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas de contrato bancário por vício citra petita, deve ser cassada a sentença que julgou procedente a ação conexa de indenização por danos morais por anotação restritiva de crédito, em razão da prejudicialidade que as reúne por conexão
. As ações conexas devem ser julgadas simultaneamente.”
(TJ-MG - AC: 10702100399618001 Uberlândia, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 27/08/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2014)

Diante do exposto,
de ofício
, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto com o processo conexo, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024